Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. CONCEDIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
II. Somado a isso, o art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil consagra o princípio tantum devolutum quantum appellatum, o que restringe, ainda mais, a apreciação por esta Turma à insurgência manifestada no recurso.
III. No caso concreto, a apelação não tem correlação com os fundamentos da sentença, tampouco com os embargos à execução opostos que, em essência, analisam a abusividade dos juros contratados em Crédito Direto ao Consumidor – CDC, supostamente superiores à média do mercado, a capitalização dos juros e a prática de anatocismo, o que se distancia, e muito, da matéria arguida no recurso (nulidade da cobrança de “comissão de permanência” e das “despesas de cobrança da dívida extrajudiciais e judiciais”).
IV. No mais, não foram mencionadas as razões do pedido de reforma da decisão impugnada (Código de Processo Civil, art. 1.010, inciso III), pois a parte optou por deduzir matéria totalmente dissociada dos fundamentos da sentença, de forma a tipificar a inadequação e falta de regularidade formal da apelação.
V. Recurso não conhecido, e concedida a gratuidade de justiça.